Tribunal: TJSP
Processo: 1080464-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual e julgou extinta a ação monitória. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Provas documentais sem eficácia de título executivo. Documentos que atendem ao requisito legal do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil. Conjunto documental que demonstra a existência da obrigação em meio

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual e julgou extinta a ação monitória. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Provas documentais sem eficácia de título executivo. Documentos que atendem ao requisito legal do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil. Conjunto documental que demonstra a existência da obrigação em meio escrito e a verossimilhança das alegações. Admissibilidade do exercício da pretensão da parte autora por meio da presente ação monitória. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação monitória. Recurso provido.